Tribunal: TJMT
Processo: 0000873-54.2018.8.11.0109
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000873-54.2018.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO GIRARDI - CPF: 017.497.789-12 (APELANTE), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: LUCIANO GIRARDI

APELADO: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal do bem imóvel, conforme dispõe o artigo 38 do CTN, entendido como o valor de mercado ou o preço de venda a vista, em condições normais.

2. De acordo com precedentes do STJ e deste Tribunal, em razão da similaridade da concorrência pública (licitação) com a arrematação judicial, o valor alcançado na hasta pública deve ser aplicado como base de cálculo do ITBI.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LUCIANO GIRARDI

APELADO: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por Luciano Girardi, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 0000873-54.2018.811.0019, que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que a inicial se encontra instruída com elementos pré-constituídos que comprovam o ato coator, a violação de direito líquido e certo e seu interesse de agir.

Afirma que faz jus à fixação do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, calculado sobre o valor devidamente pago, em analogia aos imóveis adquiridos em hasta pública, diante da falta de previsão legal expressa.

Por essas razões, pleiteia a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que seja concedida a ordem pleiteada (ID. 7618708)

Nas contrarrazões, o Município de Marcelândia suscitou preliminar de ausência de legitimidade do impetrante e, no mérito, afirma ausência de violação a direito líquido e certo, pelo que pugnou pelo não provimento do recurso de apelação (ID. 7618715).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 89711474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: LUCIANO GIRARDI

APELADO: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de Recurso de Apelação Cível interposto por Luciano Girardi, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 0000873-54.2018.811.0019, que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade do apelante, uma vez que eventual vício de representação processual foi devidamente sanado, consoante procuração ad judicia de ID. 90932473.

Colhe-se dos autos que o apelante impetrou mandado de segurança, contra ato reputado ilegal do Município de Marcelândia, que atribuiu valor diverso do constante no documento de arrematação do imóvel em licitação pública como base de cálculo do ITBI.

Segundo narrado na inicial, o apelante adquiriu um imóvel localizado no Município de Marcelândia, por meio de licitação realizada no ano de 2006, no processo n° 262533/2006, pelo valor de R$ 146.550,29 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte nove centavos).

Todavia, o Município de Marcelândia atribuiu genericamente valor venal superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) ao imóvel, resultando no ITBI na monta de R$ 61.100,00 (sessenta e um mil e cem reais).

O Juízo
a quo
julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, ante a ausência de prova pré-constituída sobre o direito líquido e certo do impetrante.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, alegando, em breve síntese, que restaram comprovados na inicial a violação de direito líquido e certo, bem como o seu interesse de agir, razão pela qual busca a fixação do valor devidamente pago no imóvel como base de cálculo do ITBI, em analogia à arrematação judicial.

Cinge-se, portanto, a controvérsia quanto a base de cálculo a ser considerada para apuração do valor a ser recolhido a título de ITBI.

Com razão o apelante.

De acordo com o artigo 38 do Código Tributário Nacional, no cálculo do valor devido a título de ITBI deve ser observado o valor venal dos bens ou direitos transmitidos,

in verbis:

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Por valor venal, entende-se o valor de mercado ou o preço de venda a vista, em condições normais, conforme leciona Eduardo Sabbag:

“É base de cálculo do ITBI o valor venal dos bens imóveis transmitidos ou direito reais cedidos (art. 38 do CTN). Vale dizer que a base de cálculo será o valor de mercado (ou preço de venda, à vista, em condições normais de mercado), sendo irrelevante o preço de venda constante da escritura [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1365).

In casu
,
verifico que o apelante adquiriu o imóvel via negociação que ocorreu mediante concorrência pública junto ao Estado de Mato Grosso, pelo valor de R$ 146.550,29 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte nove centavos), conforme pode ser observado no título definitivo n° 005.208, Série B, emitido pela INTERMAT (ID. 7618698).

Consoante entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, em casos de bens adquiridos via licitação pública, em virtude da similaridade do procedimento com a arrematação judicial, a base de cálculo do ITBI, assim como nos casos de arrematação, deve ser o valor alcançado na hasta pública. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AOS ARTIGOS 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISCUSSÃO ACERCA DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. 1. Inexiste ofensa aos artigos 165, 458 e 535 do CPC, quando o Tribunal de origem analisa os pontos essenciais para a solução da controvérsia, de forma clara e fundamentada, ainda que concisa. 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Na hipótese da arrematação a base de cálculo do ITBI deverá corresponder ao valor da aquisição do bem vendido judicialmente, devendo a quantia atingida em hasta pública ser considerada como valor venal do imóvel, posto que a arrematação possui natureza jurídica de venda, razão pela qual deve ser considerado esse valor do bem arrematado como seu valor venal. 4.
No caso dos autos, o imóvel foi adquirido em procedimento licitatório realizada pelo Poder Público, assim em virtude da similaridade desse procedimento com arrematação judicial, aplica-se mutatis mutandis o entendimento pacífico na Primeira Seção/STJ de que a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, razão pela qual se deve considerar, como base de cálculo do ITBI, o valor alcançado na hasta pública
. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ.; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015). (Destaquei).

Dessa forma, a base de cálculo do ITBI do imóvel adquirido em licitação pública deve ser o valor da aquisição.

A propósito, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em situações semelhantes à presente:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.
Nos termos do artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, sendo certo que, no caso de bem adquirido em licitação pública, o valor venal corresponde ao valor constante do Título Definitivo do imóvel. Sentença ratificada.”
(N.U 1000553-16.2020.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 15/06/2021). (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – LIMINAR DEFERIDA – IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA – PREÇO VIL – NÃO EVIDENCIADO – BASE DE CÁLCULO ITBI – VALOR DA ARREMATAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A base de cálculo do ITBI deve ser o valor real do bem imóvel e, no caso dos autos, em que houve a arrematação do bem que, por não ser considerado preço vil, é apto a servir de base de cálculo deste imposto. 2.
Conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal do bem corresponde à importância paga na arrematação em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI.
3. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1018393-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021). (Destaquei).

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REALIZADO PELO PODER PÚBLICO – BASE DE CÁLCULO – VALOR DO PREÇO EFETIVAMENTE PAGO – APLICAÇÃO MUTATIS MUTANDIS DO ENTENDIMENTO PACÍFICO NA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ SOBRE A ARREMATAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.
A base de cálculo do ITBI deve ser o valor real do bem imóvel e, no caso dos autos, em que o bem foi adquirido mediante procedimento licitatório realizado pelo Poder Público, de acordo com o STJ (...) em razão da similaridade desse procedimento com arrematação judicial, aplica-se mutatis mutandis o entendimento pacífico na Primeira Seção/STJ de que a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, razão pela qual se deve considerar, como base de cálculo do ITBI, o valor alcançado na hasta pública”
(STJ.; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015).” (N.U 1000547-09.2020.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021). (Destaquei).

Logo, considerando que a autoridade apontada como coatora não utilizou o valor realmente pago como base de cálculo do ITBI, fica evidente a probabilidade do direito do apelante.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo a fim de conceder a ordem pleiteada, para determinar que seja considerado o valor pago pelo imóvel, através de licitação pública, como base de cálculo do ITBI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021